Tribunal: TJPA
Processo: 0859263-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859263-93.2024.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: RUTH DOS SANTOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA (97 ANOS). DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME). ALEGAÇÃO DE ERRO NA SOLICITAÇÃO PELO PRESTADOR. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a seu Agravo Interno, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A condenação originou-se da demora na autorização de materiais cirúrgicos (OPME) para procedimento de urgência em paciente de 97 anos com fratura de fêmur, liberação que ocorreu apenas após o deferimento de tutela de urgência. A embargante sustenta que não houve negativa, mas um erro na solicitação inicial por parte do hospital, o que afastaria a sua responsabilidade e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não acolher a tese da operadora de que a demora na autorização decorreu de falha exclusiva do prestador de serviços e não de negativa de cobertura, o que afastaria o ato ilícito e o dano moral; e (ii) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa e ao prequestionamento de matéria, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que a demora na autorização de materiais para cirurgia de urgência, especialmente em se tratando de paciente idosa em situação de extrema vulnerabilidade, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, independentemente da causa interna do entrave burocrático.

4. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é solidária e abrange toda a cadeia de serviços, incluindo os atos de seus prestadores credenciados. A alegação de "erro na solicitação" por parte do hospital não exime a operadora de seu dever de garantir tratamento célere e eficiente, sobretudo em casos de urgência, sendo a necessidade de intervenção judicial para assegurar a cobertura prova cabal da pretensão resistida.

5 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento médico de urgência enseja reparação por danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do paciente, configurando dano moral.

6. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de declaratórios, aplicando-se, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

8. Tese: A demora injustificada de operadora de plano de saúde em autorizar materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, sendo irrelevante se o atraso decorreu de erro na solicitação do prestador credenciado. A responsabilidade da operadora abrange toda a cadeia de serviços, e a necessidade de tutela judicial para obter a autorização evidencia a pretensão resistida. Não cabem embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A utilização de embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscutir o mérito atrai a penalidade por litigância protelatória.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

9. CPC, art. 1.022; art. 1.023; art. 1.025; e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

10. STJ - AREsp n. 2.561.814/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.

ADILTON MONTELO DA SILVA

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
em face de Acórdão (Id. 32725108) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto.

Historiam os autos que o Agravo Interno foi manejado contra decisão monocrática proferida nestes autos de Apelação Cível, oriundos do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedentes os pedidos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 0859263-93.2024.8.14.0301
, ajuizada por
RUTH DOS SANTOS COUTO.

Em suas razões (Id. 33193701)
, a embargante sustenta, em suma, que o Acórdão embargado padece de omissão e contradição. Alega que não houve negativa de cobertura, mas sim um erro na solicitação por parte do prestador, o que levou ao cancelamento da primeira guia e à emissão de uma nova, que foi devidamente autorizada antes mesmo do ajuizamento da ação.

Defende, assim, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dano moral a ser indenizado, pois teria agido em exercício regular de direito. Argumenta que o julgado foi omisso quanto à inexistência de pretensão resistida e ao fato de que a autorização foi concedida de forma imediata após a correção da solicitação pelo prestador.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 33459918),
defendendo a inexistência de vícios no Acórdão. Sustenta que o recurso tem caráter meramente protelatório e visa à rediscussão de matéria já decidida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A irresignação se amolda na alegação de vícios de contradição e omissão ao manter a condenação por danos morais, pois sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas um erro procedimental do prestador de serviços, que foi prontamente sanado com a autorização dos procedimentos e materiais.

Sem razão.

Restou expresso no
decisum
vergastado que, para um paciente de 97 anos com fratura de fêmur em situação de urgência, a demora na liberação dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico, que ocorreu após a concessão de tutela de urgência, ultrapassa o mero dissabor, constitui, por si só, uma falha grave e uma recusa tácita, que só foi superada por intervenção judicial.

Ademais, não se exime a responsabilidade da operadora devido a um erro na solicitação inicial por parte do hospital, haja vista que, é a própria recorrente que tem o dever de garantir a celeridade e a eficiência na gestão das autorizações, especialmente em casos de urgência, zelando pela efetiva prestação de serviços de sua rede credenciada. Vide trecho do julgado (Id. 32725108)

“No caso concreto, estamos diante de uma paciente com mais de 90 anos de idade, em situação de extrema vulnerabilidade, que sofreu uma fratura de fêmur e necessitava de um procedimento cirúrgico de urgência. A tese da Agravante de que a demora se deu por "erro na solicitação" do prestador não afasta sua responsabilidade.

A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o tratamento de seus segurados, especialmente em casos de urgência. A burocracia interna e eventuais falhas de comunicação com a rede credenciada não podem ser um empecilho ao direito fundamental à saúde do consumidor. A ausência de liberação tempestiva dos materiais indispensáveis à realização da cirurgia frustrou a legítima expectativa da beneficiária e a privou do acesso imediato ao tratamento necessário, configurando negligência na prestação do serviço.” Destacou-se.

Não obstante, a decisão monocrática (Id. 29807905), ora agravada, esmiuçou a questão. É ver:

“
A alegação da Apelante de que não houve negativa e que o atraso se deu por "erro na solicitação" do prestador não se sustenta diante do quadro fático e da jurisprudência consolidada, pois a autorização para a realização do procedimento somente foi dada após o deferimento da tutela de urgência, conforme e-mail de Id.
24732428
.
A saúde, em especial de um idoso em situação de urgência, exige celeridade e eficiência. A mora na autorização de procedimento essencial e, sobretudo, na liberação de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) constitui conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que tem como escopo a prestação de serviços de saúde.” Grifou-se.

A decisão colegiada, ponderou expressamente a questão posta em razões recursais e a afastou, consignando que, para a configuração da falha na prestação de serviço, é irrelevante a causa interna do entrave burocrático, seja ele um erro na solicitação do hospital ou uma negativa direta da operadora.

Com efeito, a embargante busca descaracterizar a gravidade de sua conduta ao reduzi-la a um mero "erro procedimental". Todavia, o que se extrai dos autos é uma falha sistêmica que resultou em um atraso concreto e prejudicial para a paciente. A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir um direito que deveria ter sido assegurado de forma administrativa e célere é a prova cabal da pretensão resistida e da falha na prestação do serviço. O dano moral, aqui, não decorre do "erro na solicitação", mas da angústia e da incerteza geradas pela demora da solução, que só veio por força de uma ordem judicial.

Reitera-se, mais uma vez, a autorização do Tribunal da Cidadania em reconhecer que a recusa indevida ou a demora injustificada na autorização de procedimento de urgência configura dano moral. Isso ocorre porque tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e angústia do paciente, que já se encontra fragilizado pela própria condição de saúde. Dessa forma, a falha de um prestador de serviço não elide a responsabilidade da operadora que responde solidariamente por toda a sua cadeia de serviços, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REGRA GERAL. CONDENAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de reembolso pelo plano de saúde dos valores pagos pela recorrida para custeio dos materiais utilizados em cirurgia realizada em caráter emergencial e a respeito dos danos morais decorrentes da recusa abusiva. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o beneficiário faz jus ao reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada, em situações excepcionais, tais como a urgência na realização do procedimento e na hipótese em que não ofertado o tratamento na rede credenciada.
5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
6. O Código de Processo Civil impõe que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor (I) da condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do diploma processual. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso especial. (
AREsp n. 2.561.814/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Desse modo, a toda evidência, o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria fática e jurídica já exaustivamente analisada, buscando conferir efeito infringente ao julgado por mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, mesmo para este fim, a oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Outrossim, diante do manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 25/03/2026